Tribunal: TJDFT
Processo: 0739921-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO SISBAJUD. PENHORA DE SALÁRIO. STJ. MÍNIMO EXISTENCIAL. PRESERVAÇÃO. PENHORA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. INFERIOR A IMPENHORABILIDADE MITIGADA. 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. LIBERAÇÃO INTEGRAL. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Agravo de instrumento em que se busca o provimento do recurso para reformar decisão que, em sede de cumprimento de sentença, acolheu em parte a impugnação à penhora para determinar a liberação do valor de R$ 2.590,00 (dois mil quinhentos e noventa reais) que está bloqueado na conta da agravante no Banco do Brasil, mantendo a constrição sobre ao demais valores.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de penhora sobre os valores mantidos na conta poupança (R$ 2.466,17) do Banco do Brasil S/A e em aplicação em CDB (R$ 21.912,80) mantida no PicPay Bank, sob a alegação de que as verbas têm natureza salarial e, portanto, seriam impenhoráveis.
3. O salário é impenhorável, de acordo com o disposto no art. 833 do CPC. A jurisprudência do STJ tem mitigado tal previsão legal, de modo a não contribuir com a fuga dos devedores ao cumprimento de suas obrigações, ao tempo em que não perde de vista a análise das peculiaridades de cada caso em julgamento.
4. É possível haver a penhora de salário, desde que preservado percentual capaz de garantir a dignidade do devedor e de sua família.
5. Apesar da sensível diferença entre os critérios propostos para a fixação de um valor que expresse o mínimo existencial, os que se adequam à teleologia do entendimento do STJ sobre a preservação da vida digna por meio da proteção do valor de natureza alimentar para a provisão das necessidades básicas de uma família é o do salário necessário para isso, portanto o valor indicado pelas pesquisas tradicionalmente feitas pelo DIEESE, valor esse corroborado normativamente na resolução da Defensoria Pública sobre a necessidade de assistência judiciária gratuita. Fixado o valor relativo ao mínimo existencial alimentar em cinco salários-mínimos, atualmente correspondentes a R$ 7.060,00, valores portanto impenhoráveis.
6. Na lógica da fixação escalonada exposta no art. 85, § 3o, incisos I, II, III, IV e V e § 4o, do CPC, materializada na tabela que essa Turma Cível vem utilizando como parâmetro, adota-se numericamente o “mínimo existencial” como um valor até 5 (cinco) salários-mínimos. A penhora deve incidir sobre o valor que ultrapassar tal cifra, nos seguintes termos: (i) até 5 salários-mínimos: quantia impenhorável; (ii) entre 5-10 salários-mínimos: penhora de 2,5%; (iii) entre 10-20: penhora de 5%; (iv) entre 20-40 salários-mínimos: 7,5%; (v) acima de 40 salários-mínimos: penhora de 10%.
7. Considerando que, no caso concreto, a agravante executada aufere renda mensal líquida em inferior a R$ 3.000,00, o valor é insuficiente para a preservação do mínimo existencial e, portanto, é impenhorável.
8. Os valores constantes em conta corrente oriundos de investimentos com o intuito de poupança podem ser penhorados desde que os valores sejam superiores a 40 salários-mínimos. 8.1. O STJ firmou entendimento no sentido de que os valores depositados em conta corrente, aplicações financeiras ou fundos de investimentos gozam de idêntica proteção conferida à poupança, ressalvado o caso de má-fé, cujo ônus é do credor. 8.2. Os valores mantidos em aplicação financeira, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos ̧ entende-se serem impenhoráveis, devendo as quantias bloqueadas via Sisbajud, ser liberadas em favor da executada, ora agravante.
9. Recurso provido para, reformando a decisão agravada, determinar a liberação dos valores penhorados nas contas da agravante: a) o valor de R$ 21.912,80 – da aplicação em CDB mantida no PicPay; e b) o valor de R$ 2.466,17 – da conta poupança mantida no Banco do Brasil.
10. Agravo de instrumento conhecido e provido.